Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-59.2001.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000257-59.2001.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), INDÚSTRIAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS SANTA CLARA LTDA. (APELADO), VANDERLEY ANICETO DE LIMA - CPF: 019.151.001-78 (ADVOGADO), SERGIO OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 235.873.421-72 (APELADO), JAIRO OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 320.758.981-20 (APELADO), OSVALDO MENDONCA - CPF: 026.171.291-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RECONHECIMENTO –AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO SUPERIOR AO PREVISTO NO RESP N. 1.340.553/RS-RR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública, somada ao transcurso do prazo de 06 (seis) anos previsto no REsp nº 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000257-59.2001.8.11.0082 (Código 920), ajuizada em desfavor de
INDÚSTRIAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS SANTA CLARA LTDA E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 912/1999.

Nas razões recursais o apelante alega que não há motivos para se anular a citação por edital realizada, tendo em vista que foram obedecidas as diretrizes estabelecidas pela jurisprudência pátria.

Aduz, ainda, que a efetivação da citação por edital em 08/11/2002, bem como a efetiva constrição patrimonial dos executados, impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso em decorrência da legalidade da citação por edital (id. 31706972 e 31706973).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 31706975 – pág. 04).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000257-59.2001.8.11.0082 (Código 920), ajuizada em desfavor de
INDÚSTRIAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS SANTA CLARA LTDA E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 912/1999.

Prima facie
, insta consignar que o Juízo
a quo
reconheceu a nulidade da citação por edital e, consequentemente, a prescrição intercorrente, uma vez que, em sendo nulo tal ato, o último marco interruptivo da prescrição teria sido em 30/11/2001, ou seja, o despacho que ordenou a citação (id. 31706971).

Pois bem.

No tocante à nulidade da citação por edital, verifica-se que o artigo 8º da Lei n. 6.830/80 enumera as formas pelas quais será feita a citação do executado, veja-se:

“Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer de outra forma;

II – a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado: ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação de exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativam o prazo e o endereço da sede do Juízo
”.

Da leitura deste artigo depreende-se que a regra é de que, primeiramente, seja feita a citação do executado pelo correio, com aviso de recebimento; se frustrada esta, deverá ser então efetivada por intermédio de Oficial de Justiça e, somente diante da impossibilidade de todos estes meios, proceder-se-á à publicação do edital.

Em outras palavras, a citação por edital é cabível, tão somente, quando configuradas as hipóteses do art. 256, II, do CPC, quais sejam, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontrar o executado e forem observados os requisitos do art. 257, I, também do CPC, isto é, haja afirmação do exequente ou certidão do oficial quanto às circunstâncias previstas no artigo antecedente (art. 256).

No caso concreto, a tentativa de citação se deu exclusivamente através de carta precatória. Ato contínuo, o ente estatal requereu a citação por edital, a qual, de pronto, foi deferida pelo magistrado (id. 31703483 e 31703484).

É entendimento já pacificado no excelso Superior Tribunal de Justiça que, para a realização da citação editalícia em execução fiscal, é necessário o exaurimento de todos os outros meios para localização do devedor e de seus bens, o que não ocorreu no presente caso. Veja-se:

“
[...]

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. A teor da Súmula 414/STJ, é cabível a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação, o que não se observa na hipótese, em que somente restou realizada a citação por oficial de justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1324647/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

O entendimento partilhado é inclusive sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 414,
in verbis
:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Nesse mesmo sentido, outrossim, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Diante disso, a ausência dos requisitos necessários e autorizadores da citação editalícia no caso dos autos é explícita. Nessa condição, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é medida que se impõe.

Ultrapassadas essas questões, vejamos as razões que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de Recurso Especial Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

In casu
, reconhecida a nulidade da citação por edital, tornam-se nulos os atos posteriores a sua realização, inclusive, a penhora realizada.

Sendo assim, constata-se que o lapso temporal transcorrido entre a data do despacho inicial de citação (
30/11/2001 – id. 31703477
) e a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (
09/09/2019 – id. 31706970 e 31706971
)
é evidentemente superior a 06 (seis) anos
, concluindo-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente está em conformidade com a jurisprudência pátria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020